Tribunal: TJDFT
Processo: 0715828-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS ACUSAÇÃO, DEFESA E ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. EXPOSIÇÃO A PERIGO DE VIDA. ART. 132 DO CP. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 299 DO CP. LEGITIMIDADE RECURSAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ATUAÇÃO SUPLETIVA. REPETIÇÃO DAS TESES DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. APELO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA MÉDICA. PARTO DESASSISTIDO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. IRREGULARIDADES NO PRONTUÁRIO MÉDICO. AUSÊNCIA DE POTENCIAL LESIVO. DOLO NÃO DEMONSTRADO. CRIMES QUE NÃO ADMITEM MODALIDADE CULPOSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 386, III, DO CPP. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 129, § 6o, do CP. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A atuação do assistente de acusação tem caráter acessório e supletivo, admitindo-se a interposição de recurso, nos casos em que o Órgão Ministerial se quedar inerte, total ou parcialmente. No caso, inviável o conhecimento do recurso do Assistente de Acusação, por ausência de interesse recursal, quando o Ministério Público, além de abordar as mesmas razões recursais, ainda apresenta tese subsidiária de aplicação de emendatio libelli. Recurso do assistente de acusação não conhecido.
2. O delito do art. 132 do Código Penal exige para a adequação típica a comprovação do dolo específico do agente de expor a perigo o bem jurídico tutelado que, no caso, é a vida e a integridade corporal ou saúde de pessoa(s) específica(s). Por seu turno, o delito do art. 299 do Código Penal, cujo bem jurídico tutelado é a fé pública, também exige do sujeito ativo um especial fim de agir, consistente em prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Nos dois casos, não há previsão da modalidade culposa.
3. Não comprovada, de forma inequívoca, o elemento subjetivo necessário para a caracterização dos crimes de exposição a perigo de vida e de falsidade ideológica, os quais não admitem a modalidade culposa, deve ser mantida a absolvição do réu por atipicidade da conduta (art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal). Eventual prática de ato ilícito decorrente de negligência ou imperícia médica por parte do réu deve ser dirimida perante o Juízo Cível.
4. Inviável a desclassificação do delito do artigo 132 (perigo para a vida ou saúde de outrem) para o delito do artigo 129, parágrafo 6o (lesão corporal culposa), ambos do Código Penal, quando não consta da peça acusatória qual seria exatamente a conduta que configure a elementar do tipo objetivo do delito de lesão corporal, além de não restar comprovada a alegada ofensa à integridade física, sua extensão e consequências para a vítima.
5. Apelação da assistente de acusação não conhecida. Apelações do Ministério Público e do réu conhecidas e não providas.